Tribunal: TJPA
Processo: 0810304-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810304-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADO: OSIVALDO DO SOCORRO COSTA POMPEU 17248655287, OSIVALDO DO SOCORRO COSTA POMPEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810304-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADO: OSIVALDO DO SOCORRO COSTA POMPEU

EMBARGADO: ACÓRDAO ID N. 11434976

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO ATACADO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo na íntegra a decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens do executado via INFOJUD.

2.

Omissão e inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede recursal foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela necessidade de manutenção do decisum
.

3.

Ausência dos requisitos imprescindíveis a caracterizar a possibilidade de consulta de bens pela via requerida pelo embargante. Possibilidade de reanalise por parte do magistrado primevo, a partir de novos elementos de ponderação.

4.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

5.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810304-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADO: OSIVALDO DO SOCORRO COSTA POMPEU

EMBARGADO: ACÓRDAO ID N. 11434976

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

NORTE SHOPPING BELEM S/A
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 11257015), em face de
OSIVALDO DO SOCORRO COSTA POMPEU
e do
V. Acórdão ID Nº. 11434976
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PESQUISA DE BENS NO SISTEMA INFOJUD – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DESCRITA NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE – MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em omissão, diante da ausência de manifestação acerca dos precedentes acostados aos autos, relacionados ao tema, e ainda face a desnecessidade de esgotamento das vias extrajudiciais.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 11755732.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo integralmente o decisum de 1º grau que indeferiu o pedido de
consulta de bens via Infojud.

Insurge-se a embargante contra o julgado recorrido afirmando a existência de omissão, asseverando, em síntese a existência de precedentes acerca do tema, e que seria desnecessário o esgotamento das tentativas de localização de bens.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela necessidade de manutenção integral da decisão agravada, face a necessidade de esgotamento dos meios extrajudiciais para localizar bens em nome do devedor.

Senão vejamos o julgado pertinente ao tema:

Nessa quadra, medida outra de violação do sigilo fiscal por meio do acesso a dados afora o de declarações do imposto de renda somente está autorizada se comprovado o exaurimento de todos os meios postos à disposição do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor Dessa forma, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência dessa excepcionalidade, descabe a esta Corte concluir em sentido contrário, ante a necessidade de se revolver matéria fático-probatória, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ. (Arês n. 1.681.165, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/08/2020.) (grifou-se)

Na mesma direção é o que dispõe o art. 829, § 2º do CPC:

A penhora recairá sobre os bens
indicados
pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (grifou-se), não podendo transferir o ônus integralmente ao poder judiciário, especialmente que sequer demonstra que adotou qualquer providência a respeito.

Nessa direção, tal como bem mencionado no julgado atacado, cabe ao exequente, ora embargante, indicar sobre quais bens deverá recair a penhora, cabendo a este diligenciar no sentido de localizar bens para a satisfação da obrigação, como aliás, já está o fazendo, consoante consulta aos autos de origem, onde indica bens à penhora e avaliação aqueles que guarecem a residência do recorrido (ID 82866604).

Assim, não se observa qualquer omissão capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão da embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Agravo de Instrumento.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão ou contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 08/03/2023